Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INSTRUÇÃO DO FEITO DEVIDAMENTE REALIZADA. INDEFERIMENTO DE NOVAS PROVAS FUNDAMENTADO. DESCONTO DE DÉBITO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o CPC, aliás, como era seu dever.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.